Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL (ID 53255695), intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem respostas no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.